Tribunal: TJMT
Processo: 1017993-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017993-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA TEREZINHA SODEIRO MAGANHA - CPF: 173.511.899-00 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), POLLIANA PORTES SODEIRO - CPF: 001.691.031-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ATENDIMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
) EM PERÍODO INTEGRAL – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

Se há recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pelo autor, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o,
caput
e art. 6o,
caput
), a tutela de urgência deve ser deferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão liminar proferida pelo Juízo da 9a Vara da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS de no 11034636-68.2020.8.11.0041, movida por MARIA TEREZINHA SODEIRO MAGANHA, determinou que a agravante autorize/custeie todo o procedimento, necessário ao tratamento em
Home Care
nos termos da prescrição médica pelo prazo necessário
,
sob pena de aplicação de multa diária no valor de mil reais.

Em breve síntese, a agravante defende a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência em primeiro grau. Sustenta a irreversibilidade da medida e a ausência de dano ou risco de resultado útil ao processo.

Argui que inexiste obrigatoriedade do fornecimento da
Home Care
por 24 (vinte e quatro) horas com fisioterapia 5 (cinco) vezes por semana e que a decisão combatida extrapola os limites legais impostos pelo contrato celebrado e pela Lei no 9.656/98.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, revogando a tutela de urgência concedida em primeiro grau em razão da inexistência dos requisitos autorizadores, indeferindo a concessão fármaco pleiteada.

A liminar recursal foi indeferida no ID n. 55564479.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso em petição de ID n. 57650964.

Sem informações pelo Juízo
a quo
, conforme certidão de ID n. 59547950.

É o relatório

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento de atendimento domiciliar de técnico de enfermagem (
home care
), por tempo integral, 24h/dia, nos exatos limites indicados pelo médico assistente.

Nas razões do recurso, em resumo, sustenta ser incabível o custeio pela operadora do tratamento na modalidade
Home Care
por 24 horas por dia, haja vista a ausência de cobertura contratual e de prescrição médica específica.

Pois bem.

Ab initio
, saliento que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Tem-se, ainda, o teor da Súmula no 469 do STJ a qual aduz que
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”
. Por sua vez o artigo 35-G da Lei no 9.656/98, prevê que
“Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990.
”.

O serviço
home care
não é um simples tratamento domiciliar, ele se assemelha à internação hospitalar, pois o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação, tal como se naquele ambiente estivesse.

Este tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela operadora do plano, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção.

Assim, havendo indicação médica de que a internação domiciliar é a mais adequada, deve ser deferida.

Dada a particularidade do
home care
dentre os tipos de tratamento domiciliar, tem-se que,
a priori
, o dispositivo contratual indicado pela agravante não atende ao comando do art. 54, § 4o, do CDC.

Ademais, o c. STJ firmou o entendimento de que o plano de saúde pode especificar a abrangência da cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado, por comprometer a própria essência do negócio jurídico, que é a manutenção da saúde.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...)
TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INDEVIDA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3.
De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado
. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag no. 1.325.939/DF, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.04.2014, DJe de 09.05.2014 - sem destaques no original).

Na Corte Superior também é pacífico o entendimento de ser ilegítima a negativa de internação domiciliar em situação de urgência, se o plano de saúde dispõe de equipe especializada para tanto (AREsp no. 253.329/RS, publicado em 19/09/2014; AREsp no. 569151/SP, publicado em 12.09.2014; REsp no 1.402.179/PE, publicado em 11.09.2014; REsp no. 1.459.549/PB, publicado em 09.09.2014, todos em decisão monocrática).

Eis alguns julgados neste exato sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE
- Decisão que deferiu o pedido - Pretensão de reforma para revogar a tutela provisória. DESCABIMENTO:
A concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar requerida em caráter antecedente é discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que haja requisitos previstos no artigo 305 do novo Código de Processo Civil, presentes neste processo, devido o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. RECURSO DESPROVIDO.” (AI no. 2109725-31.2016.8.26.0000, 37a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Israel Góes dos Anjos, julgado em 05/07/2016, publicado em 07/07/2016) (sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - CUIDADOS DOMICILIARES (HOME CARE) - GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE INCONTROVERSA - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Prescrito o tratamento domiciliar (home care) com auxílio 24 horas de técnico em enfermagem pelo médico responsável, essa avaliação deve prevalecer sobre outras opiniões, até porque é incontroversa a seriedade do quadro clínico atual da agravada (paciente com 74 anos de idade, em estado avançado de Esclerose Lateral Amiotrófica, com alimentação exclusivamente por gastrostomia, entre outras especificidades), ficando evidente o risco de a restrição acarretar o agravamento da doença
.
Tal assistência é mera extensão da internação hospitalar, substituindo-a, além de ser mais vantajosa, ou porque diminui os riscos de infecção, ou porque tem custo significativamente menor
.
O direito à vida e à saúde é constitucionalmente assegurado e, na ponderação de valores, tem prioridade sobre demais questões jurídicas envolvidas
.” (Agravo de Instrumento no. 143286/2013, 6a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 09/04/2014, DJe de 14/04/2014) (sem grifos no original).

A plausibilidade das alegações da parte agravada decorre do laudo médico e demais documentos juntados aos autos eletrônicos de primeiro grau, bem como dos próprios argumentos que subsidiam este recurso, nos quais a agravante reconhece que negou a cobertura do tratamento determinado. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação provém da gravidade do estado de saúde do paciente.

Portanto, é um dever da agravante fornecer o acesso aos tratamentos necessários sem as limitações constantes nas cláusulas contratuais ao paciente, pois a negativa na prestação de serviços médico-hospitalares pelo plano de saúde atenta contra a dignidade da pessoa humana.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020